Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-41.2004.8.14.0104
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000261-41.2004.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Recurso Penal em Sentido Estrito
COMARCA: Brue Branco/PA (Vara Única)
RECORRENTE: Valmir Dzeniski
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Pablo de Souza Melo
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da ausência de materialidade do crime em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, em sua decisão de pronúncia, alegou que a materialidade delitiva resta demonstrada pela declaração de óbito juntada ao inquérito policial, a qual atesta que a vítima veio falecer em decorrência dos ferimentos provocados por tiros de arma de fogo, tipo cartucheira. De outra banda, não se pode olvidar que a materialidade, também, encontra-se devidamente comprovada por meio do Exame Necroscópico e fotos da vítima, espancando de vez as teses apresentadas pela defesa.
2.
No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa própria, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual, eis que não havia qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude do recorrente em atirar na vítima, já que na ocasião da discussão o mesmo estava perto da saída da casa e, ao invés de sair do imóvel optou em apanhar a espingarda que estava atrás da porta e díspar a arma de fogo contra o ofendido, demonstrando o
animus necandi
, por motivo absolutamente irrelevante, estando a vítima apenas com um machado.
3.
Ademais, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.
4.
Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
5.
Por fim, o pedido formulado pela defesa para desclassificar o crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, observa-se, mais uma vez, que a referida tese não merece prosperar, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado
Valmir Dzeniski
, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame Necroscópico e fotos da vítima, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, assim como pela confissão do próprio acusado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020
Desa. Vânai Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Valmir Dzeniski
, contra a decisão prolatada pelo Exmo. Sr. José Jonas Lacerda de Sousa, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls.02/04, que no dia 06/07/2002, por volta das 18h30min, no interior do município de Breu Branco, mais precisamente em uma localidade denominada ilha do Arroio, ou Base II, localizada no lago da represa da hidrelétrica, , o acusado, com a intenção de matar, efetuou contra a vítima um certeiro disparo de arma de fogo tipo cartucheira, causando-lhe os ferimentos descritos em Laudo Necroscópico, à fl. 06, IP e, em consequência, a morte de seu desafeto.

Aduz que o crime foi praticado por motivo fútil, já que a extrema violência teria sido em razão de uma discussão que ocorreu entre o réu e a vítima, que não queria lavar a sua louça usada no jantar, tendo esta pronunciado as seguintes palavras ao seu algoz: ¿Bando de filhos da puta, vão tomar no cú¿, segundo depoimento do acusado.

Prossegue a exordial alegando que após o crime, o assassino dirigiu-se até a residência do senhor José Antonio Almeida para orientar-lhe que ficasse calado, pois ¿poderia pegar¿ para o acusado caso a polícia viesse a saber do acontecido, situação essa que leva à conclusão certa de que o réu queria esconder os fatos das autoridades, certamente porque tem contas a acertar com a lei, vale dizer, sabe a extensão da sua responsabilidade penal.

Que a vítima não tem parentes conhecidos até o momento, não tendo sido identificada por esse motivo e no dia do evento criminosos encontrava-se na companhia do réu e seus amigos, devido estar precisando de abrigo e alimentação.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito restam sobejamente comprovadas nos autos, tendo o acusado incorrido nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, do CPB.

Em razões recursais
, às fls. 85/89, pugna a defesa pela impronúncia e consequente absolvição do réu, seja pela ausência de materialidade delitiva; ter agido sob o manto de uma das excludentes de ilicitude, mais precisamente em legítima defesa própria ou pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte mesmo.

Em contrarrazões
, às fls. 94/99, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja confirmada a decisão de Pronúncia em todos os seus termos.

Em despacho de fl. 106, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
, já que presentes provas da materialidade e indícios de autoria do crime.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.
- Da ausência de materialidade delitiva

Com efeito, alega a defesa que a sentença deve ser reformada e, consequentemente, impronunciado o réu, já que não há prova da materialidade delitiva, exigência pacificada para o crime previsto no art. 121, do CPB, vez que se trata de crime material, fazendo-se necessária a apresentação de Laudo de Exame de Corpo de Delito, perfeitamente cabível no caso sob exame, mas que o
Parquet
Estadual não se desincumbiu de tal ônus.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da materialidade do crime em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada, mais precisamente, à fl. 82, assim se manifestou,
verbis
:
¿A
materialidade delitiva
está demonstrada pela declaração de óbito juntada ao inquérito policial, a qual atesta que a vítima veio falecer em decorrência dos ferimentos provocados por tiros de arma de fogo, tipo cartucheira, nele aplicado¿
.
Grifo original

De outra banda, não se pode olvidar que a materialidade também encontra-se devidamente comprovada por meio do Exame Necroscópico e fotos da vítima, às fls. 10/12, espancando de vez a alegação de ausência da materialidade delitiva, e que o Órgão acusador não se desincumbiu do ônus da prova, como bem quis fazer entender a defesa.
- Da existência de legítima defesa própria

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual, eis que não havia qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude do recorrente em atirar na vítima, já que na ocasião da discussão o mesmo estava perto da saída da casa e, ao invés de sair do imóvel optou em apanhar a espingarda que estava atrás da porta e díspar a arma de fogo contra o ofendido, demonstrando o
animus necandi
, por motivo absolutamente irrelevante, estando a vítima apenas com um machado.

Assim, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que de fato ocorreu.

Portanto, diante das provas até então coligidas, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer agressão injusta ou iminente por parte da vítima, de maneira que a excludente de antijuridicidade da legítima defesa não resta inconteste de dúvidas, não sendo lícito subtrair ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Neste sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. (...). MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
omissis
2. Materialidade e indícios de autoria presentes, correta a decisão que pronuncia o réu. 3. Não demonstrada a tese defensiva da legítima defesa, fica a sorte do pronunciado lançada a cargo do corpo de jurados que analisará as provas e teses promovidas pelas partes e, soberana e sabiamente, proferirá sua decisão. 4. Recurso improvido.
(TJDFT - 20051010039714RSE, Relator JOÃO EGMONT, 1ª Turma Criminal, julgado em 06/12/2007, DJ 23/01/2008 p. 929)

Por estes motivos, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.
- Da almejada desclassificação para lesão corporal seguida de morte

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

In casu
, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece prosperar, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado
Valmir Dzeniski
, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame Necroscópico e fotos da vítima, às fl. 10/12, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, às fls. 21/22, assim como pela confissão do próprio acusado, em Juízo, às fls. 46/47.

Ora, os depoimentos colhidos nas duas fases, convergem no sentido de incriminar o recorrente pela prática do crime perpetrado contra a vítima, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não há outra alternativa senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido, mansa e pacífica é a jurisprudência:
80071193 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento.
(TJES - RSE 024890370257 - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama - J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora